Tribunal: TCU
Processo: 036.818/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Josafá Martins de Oliveira contra o Acórdão 7.197/2022  TCU  2a Câmara, em que este Tribunal apreciou Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável contra o Acórdão 18.430/2021-TCU-2a Câmara, que, no âmbito de Tomada de Contas Especial (TCE), julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe multa no valor de R$ 25.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Josafá Martins de Oliveira contra o Acórdão 7197/2022-TCU-Segunda Câmara , em que este Tribunal apreciou Recurso de Reconsideração interposto pelo responsável contra o Acórdão 18430/2021-TCU-Segunda Câmara , que, no âmbito de Tomada de Contas Especial (TCE), julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe multa no valor de R$¿25.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Josafá Martins de Oliveira para no, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e demais interessados.